Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0015343-11.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REU: JOAO JOSE DE DEUS, JOAO JOSE DE MARCENA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO PEREIRA DE SOUZA, JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOAQUIM BATISTA DE SOUSA, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO, JOÃO LUIZ DE SOUSA DIAS, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, JOSEMAR DA SILVA SOUZA, FABIANO DA SILVA SOUZA, YEDA DA SILVA SOUZA, FABRICIO DA SILVA SOUZA, JEFERSON DA SILVA SOUZA, JOSE DE JESUS BATISTA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), CIRLENE BATISTA DE SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Com razão a Secretaria (ID 41162007), uma vez que a petição ID 40528770 não se espelhou nos herdeiros referidos no despacho ID 38181991. Assim, a fim de dar andamento ao processo, devem ser citados os seguintes réus/herdeiros: 1) FABRICIO DA SILVA SOUZA - CPF 018.348.651-07 (herdeiro do réu João Pereira de Souza); 2) CREUSA MARIA RESENDE - CPF 289.836.371-53 e ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA - CPF 769.894.451-49 (na qualidade de ex-esposa e companheira, respectivamente, do réu Joaquim Machado Resende Filho); 3) FULANO DE TAL (herdeiro do réu Joaquim Ferreira Martins, CPF 010.249.571-87). Assim, citem-se referidos réus/herdeiros por edital, nos termos do art. 257 do CPC, para que ofereçam resposta, no prazo legal, cientes de que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. Prazo do edital: 30 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator